Tribunal: TJPA
Processo: 0800765-58.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800765-58.2020.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ELZANIRA BARBOSA DE QUEIROZ, GISCELE BARBOSA DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES REFERENTE À AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO BENEFÍCIO À PACIENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES.
NÃO ACOLHIDA
.
MÉRITO.
TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA INTERESSADA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PORTARIA 55/1999. TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDOS. DIREITO SOCIAL. OMISSÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO.
DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO E REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Altamira.

Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual. Precedente.
Preliminar rejeitada.

2.

Mérito.
Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutela de imediato e violação aos princípios constitucionais (reserva do possível, separação dos poderes, acesso igualitário à saúde e reserva orçamentária).
O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

Resta
incontroverso, por meio dos laudos médicos (Id.
11252508 - Pág. 2
/10 e Id.
11252508 - Pág. 16/21
) a necessidade da apelada em realizar o tratamento na Capital e, ainda, os documentos de
Id.
11252690 - Pág. 1/5, os quais são
taxativos em demonstrar que ela já está inserida no programa TFD, razão pela qual faz jus ao recebimento dos valores não repassados à título de ajuda de custo oferecido pelo programa.

3.

Comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, bem como, o fato da família da criança não ter condições de arcar com o referido tratamento, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário do Estado.

4.

Nos termos da Portaria nº 55/1999, da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, que estabelece regras para tratamento fora do domicílio (TFD), compete ao município, no cumprimento da sua obrigação concorrente, assegurar o acesso de pacientes de um município a serviços assistenciais de outro, arcando com as despesas de locomoção, alimentação e hospedagem da apelada e sua acompanhante.

5.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

6. Tese de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios não requeridos.
Condenação que pode ocorrer de ofício pelo magistrado, vez que
a verba honorária é imposição legal, sendo devida independentemente de requerimento da parte
.

7.
Os

honorários de sucumbência arbitrados à luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 8º, do CPC/15 e, diretrizes dos incisos do § 2º e § 8º, que autoriza de forma excepcional, a fixação pelo critério equitativo, quando o proveito econômico for irrisório, ou o valor da causa muito baixo, como é o caso dos autos.

8. Tese de redução dos honorários. A
condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, devendo ser arbitrado em observância ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

9. Considerando que a natureza da causa não envolveu instrução processual trabalhosa, vez que se trata de matéria recorrente no âmbito deste Egrégio Tribunal, merece acolhimento o apelo do Ente Municipal, no que diz respeito a redução dos honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa (12.276,00) para o valor de R$ 1.000,00,
quantia que remunera dignamente o trabalho realizado e se mostra compatível com a complexidade da causa.

10.
Remessa Necessária e Apelação conhecidas e parcialmente provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 24 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL (processo n.º
0800765-58.2020.8.14.0005 - PJE
) interpostas pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra ELZANIRA BARBOSA DE QUEIROZ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela apelada.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR as partes rés ao ressarcimento às demandantes do montante de R$ 12.325,50 (doze mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) – valor somado corretamente mediante análise dos mapas juntados ao processo, referente às diárias devidas e não pagas em vida à paciente ELZANIRA BARBOSA DE QUEIROZ.

Condeno os réus ao pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Deixo de condenar o Estado do Pará e o Município de Altamira em custas diante da impossibilidade de ser condenado ao pagamento de custas, conforme determina o art.40 da Lei Estadual nº. 8.328, de 29 de dezembro de 2015.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 496, §3°, inciso III, do CPC). Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se, Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Altamira, data registrada no sistema.
(grifo nosso).

Irresignado, o Município de Altamira apelou, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz,
a inexistência de direito subjetivo a ser tutelado de imediato; a violação ao princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde, impossibilidade de intervenção do Judiciários nos atos administrativos e, necessidade de afastamento da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Por fim, requer o conhecimento e provimento do Apelo.

A apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo
.

O Órgão Ministerial de 2º grau, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer, sob fundamento de inexistência de interesse, pois a demanda não envolve menor ou incapaz.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Município de Altamira, sustenta ser ilegítimo para figurar no polo passivo da lide, pois a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação caberia ao Estado do Pará, uma vez que exerce Gestão Plena em Saúde.

A Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.

PRELIMINAR DE NECESSÁRIO CHAMAMENTO À LIDE DA UNÃO E DO ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde.

II - Não há litisconsórcio passivo necessário entre os entes federados, não havendo necessidade da União e do Estado do Pará integrar o polo passivo da presente demanda
.

III - Obrigação do MUNICÍPIO DE BELÉM em fornecer os medicamentos necessários e adequados ao tratamento postulado. II - Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM improvida. Em sede de reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01297644-77, 172.685, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-03). (grifos nossos).

Deste modo, considerando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, de modo que qualquer um desses entes têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde, deixo de acolher as teses suscitadas pelo Estado do Pará.

Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se a sentença que determinou que o Município de Altamira ressarça o valor de 12.325,50 (doze mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) referente ao TFD, viola o princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde e quanto a irrazoabilidade na fixação da multa diária.

Para melhor compreensão da controvérsia, convém registrar que a Apelada em sua inicial informou que, desde o ano de 2017 está inserida no Programa de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, a fim de que realize acompanhamento e consultas com psicóloga, mastologista e oncologista no Município de Belém, porém, desde 2018 o Município de Altamira, ora apelante, não tem repassado a ajuda de custo referente ao programa, somente o valor de R$ 12.276,00 (doze mil duzentos e setenta e seis reais).

Por esta razão, a apelada entende que o Apelante tem o dever que lhe ressarcir os valores retroativos referente ao TFD, pois necessita arcar com os custos das despesas de locomoção e manutenção enquanto estiver realizando o acompanhamento médico na Capital.

Acerca do assunto, sabe-se que o Tratamento Fora do Domicílio - TFD está regulado, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS nº 055/99, e destina-se, exclusivamente, a pacientes atendidos pela rede pública de saúde ou conveniados do SUS, portadores de doenças não tratáveis no Município de origem por falta de condições técnicas, mediante solicitação do médico assistente, a ser autorizado por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual.

O art. 4º da citada portaria é taxativo quanto a abrangência e cobertura do Tratamento aos pacientes e seus acompanhantes,
in verbis
:

Art. 4º - As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado.

Em análise detida dos autos, é incontroverso que a apelada se encontra devidamente cadastrada no TFD e, especialmente, que o apelante deixou de lhe repassar os valores referente à ajuda de custo do programa e, ao contrário do que afirme o Ente Municipal em suas razões – de que a competência e obrigação é do Estado do Pará e não dele, pois não está inserido na Gestão Plena em Saúde -, em rápida pesquisa foi possível verificar que tal argumento não reflete a realidade atual, pois por meio da Resolução n° 06, de 10 de fevereiro de 2023, a Comissão Intergestores Biparte (CIB) aprovou a habilitação do Município de Altamira-PA, à Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde, passando este a receber os recursos de média e alta complexidade diretamente do Governo Federal para prestação dos serviços à população
[1]
.

Ademais, convém destacar o que estabelece a Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999, que dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora de Domicílio no Sistema Único de Saúde – SUS, vejamos:

Art. 4° - As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado.

§ 1° A autorização de transporte aéreo para pacientes/acompanhantes será precedida de rigorosa análise dos gestores do SUS.

Art. 5° -
Caberá as Secretarias de Estado da Saúde/SES propor às respectivas Comissões Intergestores Bípartite - CIB a estratégia de gestão entendida como: definição de responsabilidades da SES e das SMS para a autorização do TFD
; estratégia de utilização com o estabelecimento de critérios, rotinas e fluxos, de acordo com a realidade de cada região e definição dos recursos financeiros destinados ao TFD. – grifo nosso

Deste modo, resta incontroverso, por meio dos laudos médicos (Id.
11252508 - Pág. 2
/10 e Id.
11252508 - Pág. 16/21
) a necessidade da apelada em realizar o tratamento na Capital e, ainda, os documentos de
Id.
11252690 - Pág. 1/5, os quais são
taxativos em demonstrar que ela já está inserida no programa TFD, razão pela qual faz jus ao recebimento dos valores não repassados à título de ajuda de custo oferecido pelo programa.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Município de Altamira tem o dever de garantir o direito à saúde da apelada, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Os Tribunal Pátrio, em situações correlatas posiciona-se no seguinte sentido:

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. PORTARIA MS/SAS 55/1999. NECESSIDADE COMPROVADA. AJUDA DE CUSTO. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEVER DO ESTADO
. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito fundamental, cabendo ao Estado disponibilizar acesso universal e igualitário de ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde dos cidadãos. 2.
O fornecimento do Tratamento Fora de Domicílio- TFD está contido no conceito de assistência à saúde, previsto no art. 196 da CR/88, sendo atualmente regulamentado pela Portaria MS/SAS nº 55/99. 3
. No sistema de Tratamento Fora do Domicílio - TFD, o recorrido firmou Acordo Extrajudicial, homologado pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco/ AC na Ação Civil Pública n. 0706537-76.2014.8.01.0001, prevendo na cláusula segunda do referido acordo, o pagamento de ajuda de custo ou repasse financeiro para o paciente e o acompanhante que se enquadram no critério de renda per capita não superior a um salário mínimo. 4.
No caso concreto, está demonstrado que a apelante/impetrante necessita de tratamentos especializado fora de seu domicílio por meio instrumento denominado Tratamento Fora do Domicílio -TFD, tratando-se, ainda, de hipossuficiente financeiro, que, nessa condição, não consegue arcar com os custos do tratamento fora de seu domicílio, fazendo jus à percepção de ajuda de custo na forma legal. 5. Apelação conhecida e provida
.

(TJ-AC - AC: 07112094920228010001 Rio Branco, Relator: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 18/05/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2023) – grifo nosso

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. TFD. TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDOS. DIREITO SOCIAL. OMISSÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO
. 1. As normas legais pertinentes à espécie asseguram a todos os cidadãos, independentemente de suas condições sociais e financeiras, o direito à saúde. 2
. Nos termos da Portaria nº 55/1999, da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, que estabelece regras para tratamento fora do domicílio (TFD), compete ao município, no cumprimento da sua obrigação concorrente, assegurar o acesso de pacientes de um município a serviços assistenciais de outro, arcando com as despesas de locomoção, alimentação e hospedagem.
REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 54677463020188090079 ITABERAÍ, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD
) – PACIENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (TRAUMATISMO RAQUE MEDULAR, PARAPLEGIA GRAU III, INTESTINO E BEXIGA NEUROGÊNICOS) –
NECESSIDADE COMPROVADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS - PORTARIA N.º 55/99
– SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Estado, por meio do Sistema Único de Saúde, implantou o programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD, disciplinado pela Portaria nº 055/1999 que, visando implementar as políticas públicas de saúde, assegura aos paciente carentes a possibilidade de realização de tratamento em outra localidade, desde que esgotadas as possibilidades no Município de seu domicílio.
Tendo o paciente cumprido os requisitos previstos na Portaria/SAS/N.º 055/99, que dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora de Domicílio no Sistema Único de Saúde - SUS, deve ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento das despesas devidamente comprovadas pelo autor.

(TJ-MS - APL: 08003157120148120041 MS 0800315-71.2014.8.12.0041, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 04/06/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2020) – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO.AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE PORTADOR DE MENINGOCELE E HIDROCEFALIA.
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE LORETO. OBEDIÊNCIA À PORTARIA Nº 55/1999 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA. I - Segundo entendimento desta Câmara, comprovada a necessidade do tratamento de saúde e sua carência pelo cidadão, compete ao Estado (no sentido de ente público e não como ente federativo), nos moldes do art. 196 da CF, da Lei nº 8.080/90 - Sistema Único de Saúde - e da Portaria nº 55/99 do Ministério da Saúde, fornecê-lo; II -
A Portaria nº 55/99 que versa sobre o Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) do Sistema Único de Saúde estabeleceu a cobertura de despesas com tratamento médico a paciente que necessita deslocar-se para outra localidade do território nacional em busca de assistência médica não disponível no seu local de origem, programa que inclui, além dos procedimentos médicos, o pagamento de despesas com o transporte aéreo ou fluvial, alimentação e acomodação para o paciente e acompanhante; II
I - Exauridas as possibilidades de tratamento médico imediato no local de origem, deve o paciente ser deslocado para outra localidade, in casu, Teresina/PI para a cirurgia neurológica, e os municípios de Imperatriz/MA e São Luís/MA para acompanhamento multidisciplinar e reabilitação, recebendo, assim, o tratamento digno que tanto necessita. IV - Os custos dispendidos pelo paciente devem ser limitados ao estabelecido na Portaria 55/1999, que regulamenta o Tratamento Fora do Domicílio (TFD). Remessa parcialmente provida.

(TJ-MA - Remessa Necessária Cível: 00005032120168100094 MA 0423322018, Relator: JOS

DE RIBAMAR CASTRO, Data de Julgamento: 18/03/2019, QUINTA C
Â
MARA C
Í
VEL, Data de Publica
çã
o: 21/03/2019 00:00:00) – grifo nosso

Portanto, preenchido os requisitos estabelecidos pela Portaria nº 55/1999, deve o Município de Altamira ressarcir à apelada os valores referente à ajuda de custo que deixou de ser repassada, uma vez que o direito da paciente encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Ademais, quanto a Tese de lesão à previsão orçamentária
municipal, verifica-se as afirmações são genéricas, pois o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma objetiva a inexistência de receita.

Neste sentido, colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MOVIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Rejeitada. MÉRITO: Autora portadora de grave quadro depressivo e dor neuropática crônica miofasial no ombro esquerdo. Necessita fazer uso continuo dos medicamentos: GAPAPENTINA 400m e CITALOPAN 20mg.

PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DA INVAZÃO DO JUÍZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1.

É dever do Estado e/ou do Município garantir o fornecimento de medicamento, principalmente a pessoa carente de recursos financeiros, conforme se pode inferir do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. 2.
O entendimento jurisprudencial pátrio que vem prevalecendo é no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para tal despesa, o que não ocorre no caso em apreço.
3. Inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimento de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado em qualquer de suas esferas, cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 4. É pacífico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO. DECISÃO UNÂNIME

(TJPA,2016.01508600-86, 158.386, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, publicado em 2016-04-25). (grifos nossos).

DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Segundo o Apelante, a condenação do magistrado de origem em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará em 10% sobre o valor da causa (R$ 12.276,00) merece ser afastada, em atenção ao
art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96.

Ocorre que, na contramão do que sustenta o Apelante, verifica-se que o Juízo a quo decidiu de forma acertada, vez que restou devidamente constado que se faz necessária a fixação dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo
85
, §2º, do CPC/15 em face do Ente Municipal.

Como cediço, pelo
princípio da causalidade, necessário verificar quem deu causa à ação para que seja apurada a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência, conforme leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente
processual
deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo. (Código de Processo Civil Comentado e legislação
processual
civil extravagante em vigor, 4ª ed., 1999, p. 434).

Sobre a situação, o artigo 85, §2º, §3º, §4º, inciso III e, §§6º e 8º do CPC/15 dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§4º Em qualquer das hipóteses do §3º:

(...)

III- não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

§6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.
– grifo nosso

Com efeito, a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, devendo ser arbitrado, inclusive em extinção sem resolução de mérito, em observância ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na presente demanda, verifica-se que a natureza da causa não envolveu instrução processual trabalhosa, assim, decidiu de forma acertada o magistrado de origem ao condenar o Apelante (Município de Altamira) ao pagamento de honorários advocatícios.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Nos termos do artigo 496, I, do CPC/15, conheço de ofício da Remessa Necessária
e, pelos fundamentos utilizados no voto, reformar a sentença do Juízo a quo.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Remessa Necessária e à Apelação do Município de Altamira, apenas para
reduzir os honorários advocatícios ao importe de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

[1]

https://altamira.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/04/JUSTIFICATIVA-16.pdf

Belém, 01/11/2023